Tribunal: STF
Processo: Rcl 85151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Reconhecimento do vínculo de emprego pelo juízo reclamado após determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral. Desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Decisão reclamada que deve ser cassada. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Wam Comercialização S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado e do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0020873-93.2023.5.04.0352, no qual foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços de corretagem autônoma.



    2. Inicialmente, julgou-se parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    3. Opostos embargos de declaração pela parte reclamante, estes foram acolhidos para cassar o ato reclamado, mantendo-se a suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    4. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, proferida após a determinação de suspensão nacional dos processos referentes à matéria objeto do Tema 1.389 da repercussão geral, violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    8. No caso dos autos, observa-se que o acórdão reclamado foi proferido em 21.08.2025, ou seja, posteriormente à decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    9. O Juízo reclamado, ao proferir decisão em matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, devendo o ato reclamado ser cassado, mantendo-se a determinação de suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352.



    10. A questão relativa à regularidade, ou não, da contratação civil deverá ser examinada pelo Juízo competente, conforme venha a ser decidido pelo Plenário do STF no julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.